Tribunal: STF
Processo: ARE 1507280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C COBRANÇA. AUTORA VIÚVA DE POLICIAL CIVIL EXECUTADO POR MELIANTES NO TRAJETO DE RETORNO PARA CASA, APÓS CUMPRIR PLANTÃO DE 24h EM SEU LOCAL DE TRABALHO. FALECIMENTO EM SERVIÇO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO À PROMOÇÃO POST MORTEM, BEM COMO DO DIREITO À PENSÃO ESPECIAL, A CARGO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL. PAGAMENTO, TAMBÉM, DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE, POR PARTE DO RIOPREVIDÊNCIA. DESCONTO DO VALOR DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DO MONTANTE PAGO EM RAZÃO DA PENSÃO ESPECIAL. QUITAÇÃO, APENAS, DO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. Prescrição. Demandante que requereu, administrativamente, em 2007, a concessão da promoção post mortem e da pensão especial, o que foi deferido, com a devida homologação do registro do benefício por parte do TCE. Alegação de que os pagamentos da pensão especial sempre foram efetuados de acordo com os vencimentos do cargo que o cônjuge ocupava à época do falecimento (Inspetor de Polícia de 5ª Classe) e não no cargo decorrente da sua promoção post mortem (Inspetor de Polícia de 4ª Classe). Contracheque que não identifica o cargo referência do instituidor da pensão. Documento de Atualização de Pensão (DAP) que comprova que consta nos cadastros dos réus que o servidor falecido seria ocupante do cargo de Inspetor de Polícia de 5ª Classe, resultando no cálculo equivocado do valor da pensão especial e em pagamentos a menor. Planilha “como se vivo fosse” remetida pela Secretaria de Estado de Polícia que confirma a adoção do cargo de Inspetor de Polícia de 5ª Classe. Inconformismo da demandante com os pagamentos efetuados a menor, contudo, que não foi ventilado por meio de competente processo administrativo. Prescrição que se verifica em relação às diferenças remuneratórias vencidas até o quinquênio que antecede a propositura da ação, em 2020. ERJ que suscita a inconstitucionalidade da promoção post mortem, já deferida administrativamente, invocando o julgado firmado nos autos da Representação por Inconstitucionalidade nº 0009809-10.2003.8.19.0000. Ação que teve por objeto dispositivos da Lei 4.157/2003, referidos à promoção especial de Policiais e Bombeiros Militares, não se aplicando ao caso concreto. Mérito. Controvérsia acerca da possibilidade de cumulação da pensão especial com a promoção post mortem em caso de falecimento do servidor em decorrência de acidente de serviço, sem desconto de uma pensão do valor da outra. Pensão especial prevista no artigo 159 do Decreto Estadual nº 3.044/80, que não previu a sua cumulação com a pensão previdenciária. Embora tenha havido a revogação do artigo 161 do Decreto Estadual nº 3.044/80, por força do art. 5º da Lei nº 330 de 30/06/80, os benefícios não se tornaram acumuláveis. Vedação expressa decorrente da redação do art. 40, §2º, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 20/1998. Vedação contida, também, no art. 40, §7º, da CF, com a redação dada pela EC 41/2003. Jurisprudência do STF que reconhece a impossibilidade de cumulação, vez que os proventos e as pensões não podem ser superiores aos vencimentos do servidor, à época do óbito, na forma da Carta Magna. Beneficiários do policial civil que são compensados pelo óbito do agente em serviço por meio do próprio instituto da promoção post mortem, ante o caráter indenizatório do referido acréscimo remuneratório, não havendo justificativa, nem previsão constitucional para o pagamento de pensões correspondentes a dois salários (ou proventos) integrais. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS DA PENSÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE ÀS DIFERENÇAS ENTRE AS REMUNERAÇÕES DOS CARGOS DE INSPETOR DE POLÍCIA DE 5ª E DE 4ª CLASSES, BEM COMO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO INTEGRAL DA PENSÃO ESPECIAL, SEM O DESCONTO DA PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. REFORMA EM PARTE DA SENTENÇA."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 2º, 7º e 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente